Tribunal: TJMT
Processo: 1000418-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000418-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Esbulho possessório, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (IMPETRANTE), IZAIAS OLARIO COELHO - CPF: 003.183.821-99 (PACIENTE), GILBERTO LEITE DOS SANTOS - CPF: 706.196.891-53 (PACIENTE), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (PACIENTE), 1o Vara Civel e Criminal da Comarca da Paranatinga (IMPETRADO), IZAIAS OLARIO COELHO - CPF: 003.183.821-99 (PACIENTE), GILBERTO LEITE DOS SANTOS - CPF: 706.196.891-53 (PACIENTE), PAULO CEZAR DA SILVA MELGAREJO - CPF: 700.268.581-34 (PACIENTE), CARLEZIO MOREIRA DA SILVA - CPF: 442.167.771-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE PARANATINGA (IMPETRADO), JOSÉ GOMES PEPPES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

V.V.

HABEAS CORPUS
– ESBULHO POSSESSÓRIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PELO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DOS AGENTES –
MODUS OPERANDI
UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA – CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA – EXTENSA FICHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há ilegalidade em se manter a prisão cautelar, demonstrada a sua necessidade, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal,
in casu
, para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos agentes, abstraída de seu
modus operandi
utilizado e da gravidade dos delitos, assim como ante a possibilidade de reiteração delitiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

V.V.

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Carlezio Moreira da Silva, em favor de
Izaias Olario Coelho, Gilberto Leite Dos Santos e Paulo Cezar Da Silva Melgarejo
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo os pacientes, imposto pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, nos autos n.o 3225-49.2019.811.0044, Código: 103800, em razão de decisão proferida pelo i. magistrado de origem, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva.

Sustenta o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2019, pela prática, em tese, dos crimes previstos no artigo 161 § 1°, inciso II, do Código Penal c/c artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, em desfavor da vítima José Gomes Peppes, por estarem supostamente portando de forma ilegal arma de fogo de uso permitido, tendo sido apreendida na fazenda em que os mesmos se encontravam, uma carabina 38, acessórios ou munição de uso permitido, bem como pela prática do delito de esbulho possessório, descrito no artigo 161 § 1°, inciso II, do Código Penal.

Aduz, primeiramente, que
“extrai-se a manutenção da Ordem Pública como principal motivação ao indeferimento do relaxamento da prisão em flagrante e/ou liberdade dos Pacientes, no entanto, tal fundamentação se apresenta frágil quando aplicada aos Pacientes em nenhum perigo oferece à sociedade de Gaúcha do Norte e a sociedade de Paranatinga/MT, mesmo porque não cometeu o delito em questão”
, sendo que, ao contrário do sustentado pelo magistrado de origem, não constitui fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, assim como o alegado risco de reiteração delitiva.

Assevera o impetrante que não ficou comprovado nos autos a propriedade da arma, acessórios ou munição de uso permitido, não sendo possível afirmar que seriam de propriedades dos pacientes, destacando que, em nenhum momento os pacientes demostraram que eram invasores ou intimidaram tanto o caseiro como a vítima, José Gomes Peppes, razão pela qual afirma que não há nem mesmo indícios suficientes de autoria do delito pelos pacientes.

Por fim, destaca a ausência do laudo de eficiência de disparos, afirmando que, sem a apreensão e perícia de uma arma, não há como se apurar a sua lesividade e, portanto, o grau de risco para o bem jurídico que envolva a integridade física alheia, tornando indispensável o exame pericial da arma de fogo.

Por tais razões, afirma que, a decisão proferida pelo magistrado de origem
possui frágil fundamentação
e, no caso dos autos não se vislumbra
as hipóteses que autorizam a prisão preventiva, previstas nos arts. 311 e 312 do CPP
, tendo em vista que a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal não se aplicam aos fatos em análise, para obstar a liberdade provisória dos pacientes, por inexistirem elementos concretos que demonstrem ser a liberdade dos mesmos um risco à ordem pública ou à aplicação da Lei Penal.

Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que alega estarem submetidos os pacientes, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva de cada um dos pacientes, com a expedição de alvarás de soltura, ante a carência de fundamentação e dos requisitos e pressupostos para a prisão preventiva (artigo 312, do CPP). No mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido (Id n.o 30173463). As informações requisitadas foram prestadas pela autoridade coatora (Id. n.o 31074966).

O parecer, da lavra do Dr. Siger Tutiya (Id. 32035497), Procurador de Justiça, é pela denegação da ordem requerida.

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva dos pacientes, em razão da
carência de fundamentação
adequada do decreto preventivo, aliada à
ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal
.

Consta dos autos que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 28 de dezembro de 2019, em uma fazenda localizada na zona rural do município de Gaúcha do Norte, em razão da prática em tese, dos crimes previstos no artigo 161 § 1°, inciso II, do Código Penal c/c artigo 14 da Lei n° 10.826/2003,

Em razão de tais fatos, o impetrante protocolou pedido de liberdade provisória com pleito sucessivo de revogação da prisão preventiva sem fiança, pugnando consequentemente pela expedição dos alvarás de soltura em favor dos mesmos, pedido este que restou indeferido pelo magistrado de origem, em sede de plantão judicial, ocasião na qual foi
decretada a prisão preventiva dos pacientes
nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de comunicado de prisão em Flagrante Delito lavrado em face dos conduzidos Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite dos Santos e Izaías Olário Coelho, regularmente qualificados nos autos em epigrafe, pela pratica, em tese, das condutas delitivas previstas no artigo 161, §1o, II, do código penal c/c artigo 14 da Lei no 10.826/03. (...).

A decretação da prisão preventiva, demanda a prova da existência do crime e indico suficiente de autoria, coadjuvada pela presença de um dos fundamentos para a segregação, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do código de processo penal.

Ao que consta, em cognição sumária,
a materialidade delitiva e indícios da respectiva autoria encontram-se estampados nos elementos processuais coligidos, máxime pelo depoimento da vítima e interrogatório dos próprios conduzidos
.

De fato,
a análise objetiva dos autos revela a existência de indicativos robustos da pertinência da decretação da prisão cautelar, especialmente para garantia da ordem pública, ante a confessada substituição ilegal da força Estatal para suposto cumprimento de mandado de despejo
.

Ademais, houve efetiva apreensão de arma de fogo em poder dos acusados, o que denota a atuação clandestina em relação à atividade supostamente exercida pelos increpados.

A prática criminosa demanda a pronta intervenção estatal, com a manutenção da segregação compulsória, inclusive pelo caráter preventivo da medida, inibindo o incentivo às práticas similares.

Portanto, a prisão cautelar visa resguardar o meio social, em face da repercussão da conduta delituosa, impedindo o descrédito do poder judiciário e dos órgãos persecutórios, “eis que a brutalidade do delito provoca comoção no meio social, gerando sensação de impunidade e descredito pela demora na prestação jurisdicional, de tal forma que, havendo fumus boni iuris, não convém aguardar-se até o trânsito em julgado para só então prender o indivíduo”. (...).

Logo,
presentes os fundamentos que autorizam a segregação provisória dos custodiados
.

Há, por conseguinte,
necessidade da decretação da segregação provisória, revelando-se insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, as quais não ostentam força coercitiva idônea para impedir a reiteração delitiva
.

Isso posto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA de Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite dos Santos e Izaías Olário Coelho e, via de consequência, indefiro o pedido de liberdade provisória. (...)”.

Conforme verificado, o decreto prisional considerou a
materialidade e os indícios de autoria
, bem como a necessidade de se
garantir a ordem pública
e possibilidade de
reiteração criminosa
dos pacientes.

In casu
, verifica-se que a
materialidade
encontra-se comprovada nos autos, tendo em vista que, conforme Se verifica do Boletim de Ocorrência anexado aos autos (Id. 29887468 – p. 42/43), os pacientes foram encontrados dentro da propriedade da vítima, após comunicação desta à polícia acerca de uma invasão ao local, assim como devido ao fato da arma e das munições terem sido encontradas dentro do veículo dos pacientes, conforme auto de exibição e apreensão (Id. 29887468 – p. 45).

Os referidos
indícios de autoria
também encontram-se presentes, principalmente nas declarações prestadas pelos pacientes e pelo caseiro da Fazenda, Elizio Mazetto.

In casu
, os pacientes alegam terem sido contratados por um homem conhecido como “Ferrugem”, sobre o qual nada sabem informar, tendo saído da cidade de Cuiabá e se deslocado até Paranatinga para supostamente trabalhar na propriedade onde ocorreram os fatos, a qual seria de propriedade de uma pessoa de nome Eduardo. Ao chegarem na cidade, foram recebidos por três homens desconhecidos, os quais estavam armados e arrebentaram o cadeado para adentrar na fazenda. Os pacientes afirmaram, ainda, que a arma e as munições foram deixadas com eles pelos mesmos homens que os levaram para trabalhar na propriedade e que não pertencia a nenhum deles.

Contudo, a versão apresentada pelos pacientes cai por terra ao serem analisadas as declarações do caseiro da propriedade, que afirmou em seu depoimento que os pacientes estavam com outros três homens não identificados, que o amarraram e ameaçaram de morte caso entrasse em contato com o proprietário da fazenda por 15 (quinze) dias, pois precisavam desse prazo para entrar na terra. Afirmou ainda, que os pacientes estavam armados com a carabina 38 e acampados na propriedade, tendo sido deixados lá para vigiar o funcionário para que não entrasse em contato com o Sr. José Gomes Peppes.

In casu
, a narrativa de tais fatos mostra-se suficiente para evidenciar tanto a periculosidade dos agentes quanto a gravidade concreta dos delitos perpetrados, sobretudo porque há elementos nos autos que indicam a extrema reprovabilidade da conduta.

Na espécie, a prisão preventiva encontra-se fundamentada na
garantia da ordem pública
, em razão da
gravidade concreta do delito, da periculosidade dos agentes em razão do
modus operandi
empregado
– invadindo as terras da vítima, amarrando e ameaçando o funcionário do local para que não entrasse em contato com o proprietário, assim como em razão do
risco de reiteração delitiva
, demonstrada pela extensa ficha de antecedentes criminais dos pacientes (Id. 29889990 – p. 159/165), assim como o fato de serem reincidentes.

Sobre o conceito de ordem pública, para dar embasamento à mantença da medida cautelar, trago à baila o magistério de Guilherme de Souza Nucci, vejamos:

“(...) Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social (...)”.
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Acerca do risco de reiteração delitiva, tem-se o
Enunciado Orientativo n.o 6, da TCCR/TJMT
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”

Pelo realçado não procede o pedido com base na
ausência de fundamentação
, tendo em vista que na decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva, o magistrado de origem expôs “
quantum satis
” fundamento por representar perigo à ordem pública, assim como a possibilidade de voltarem a incidir na prática delitiva, tendo em vista que a extensa folha de antecedentes demonstra que fazem do crime um meio de vida.

A propósito, esta Corte de Justiça tem reiteradamente decidido que a prisão preventiva pode ter por fundamento a premente necessidade de se acautelar a ordem pública ante a gravidade concreta do delito,
in casu
, assentada na

periculosidade concreta dos agentes,
modus operandi
e da gravidade dos delitos praticados.

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA,
ESBULHO POSSESSÓRIO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
E AMEAÇA – 1.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PREVENTIVO
– IMPROCEDÊNCIA –
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA QUE SE JUSTIFICA PELA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME - “MODUS OPERANDI” UTILIZADO NA PRÁTICA DELITIVA
– 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – PRISÃO LASTREADA NO ART. 312 DO CPP - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINSITERIAL - ORDEM DENEGADA. 1.
Não há ilegalidade em se manter a prisão cautelar, demonstrada a sua necessidade, conforme os termos do art. 312 do Código de Processo Penal, in casu, para garantia da ordem pública, ante a periculosidade concreta dos agentes, abstraída de seu modus operandi e da gravidade dos delitos
; 2. Preenchidos os requisitos autorizadores da custódia preventiva e satisfatoriamente fundamentada sua necessidade para garantia da ordem pública, não prospera o pleito para incidência de medidas cautelares diversas da prisão, também, porque não há previsão legal de substituição de uma pela outra por falta de amparo legal (art. 282, incisos I do CPP)”.
(N.U 0075735-03.2016.8.11.0000, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/06/2016, Publicado no DJE 01/07/2016).

“HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
ESBULHO POSSESSÓRIO
, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CRIME AMBIENTAL E TRÁFICO DE ENTORPECENTE – DECISÃO TARIFADA DE INIDÔNEA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO QUE REVELA PERICULOSIDADE ACENTUADA
GERANDO INSTABILIDADE E DESEQUILIBRIO SOCIAL APTOS A RESPALDAR A PRISÃO CAUTELAR –
POSSIBILIDADE CONCRETA DE QUE, EM LIBERDADE, VOLTE A COMETER AS MESMAS CONDUTAS ILÍCITAS
– SOMA DAS PENAS MÁXIMAS DOS CRIMES COMINADOS TÊM LAPSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS – PRECEDENTES STJ – ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MEDIDA EXCEPCIONAL – COMPATIBILIZAÇÃO COM O PRINCÍPIO DA NÃO-CULPABILIDADE – CONSTRAGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
O decreto da prisão preventiva mostra-se devidamente motivado se o d. Juízo de origem justifica a imposição da medida constritiva nas circunstâncias em que se deram os crimes, com base na gravidade dos delitos perpetrados, revelada pelo modus operandi utilizado pelo grupo, pois, além de ser escancarada a sua atuação na prática de esbulhos possessórios, há evidências de que cometiam outros crimes adjacentes, como porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e crimes ambientais para assegurar o êxito de suas empreitadas possessórias
. Quanto aos critérios objetivos, contidos no art. 313 do CPP, entendo atendido o primeiro inciso, vez que a soma das penas máximas dos crimes cominados à acoimada têm lapso superior a 4 (quatro) anos. Vale lembrar que a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública (periculum in libertatis) não se destina à proteção do processo penal mas, ao revés, ao resguardo da própria sociedade. Por estarem satisfatoriamente preenchidos os requisitos legais e expostas as razões de decidir do magistrado, em relação à imposição da medida constritiva, não hão que se falar em antecipação de eventual pena, tampouco em ofensa ao princípio da não-culpabilidade, pois se admite a flexibilização deste princípio com o fim de se resguardar a sociedade e/ou o processo criminal”.
(N.U 1013336-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, assim como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da
presunção de inocência
, o que, dentro de uma exegese processual penal sistêmica, só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos.

Assim, embora
o
d. impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do
s
paciente
s
, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Como visto alhures, as razões que levaram a autoridade judiciária a decretar a segregação cautelar d
os pacientes
, de rigor, não se apresentam teratológicas a ponto de permitir o restabelecimento do direito ambulatorial que se diz concessível
aos
beneficiário
s
.

Conforme destacado pelo douto Procurador de Justiça,
“verifica-se que, através do presente habeas-corpus, o impetrante se insurge contra matéria de mérito da ação penal, alegando que os pacientes estavam na fazenda para trabalhar, que a arma e munições encontradas não lhes pertenciam, justifica ainda a impossibilidade da manutenção da prisão devido à ausência de laudo pericial da balística, demonstrando, assim, inconformismo com a futura r. sentença condenatória”
.

No entanto, a negativa de autoria e o combate às provas dos autos não são passíveis de análise na seara estreita do
habeas corpus
, conforme sedimentado no Enunciado no. 42 do TJMT:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Logo, a liberdade dos pacientes representa perigo à garantia da ordem pública, não havendo, portanto, que se cogitar de carência de fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pois a custódia está amplamente arrimada em elementos concretos, assim como dos requisitos descritos no artigo 312, do Código de Processo Penal, os quais justificam a necessidade da medida extrema.

Imperioso destacar que, no dia 15 de janeiro do corrente ano, o magistrado de origem recebeu a denúncia em desfavor dos pacientes Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite dos Santos e Izaías Olário Coelho, em razão da suposta prática dos crimes previstos no
art. 161, § 1o, inciso II do Código Penal e art.14 da lei, n.o 10.826/2003 do Sistema Nacional de Armas, na forma doa art. 69
caput
, do Código Penal
.

Desse modo, a constrição cautelar é medida que se impõe, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, não havendo, pois, que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar dos pacientes.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
Paulo Cezar da Silva Melgarejo, Gilberto Leite dos Santos e Izaías Olário Coelho
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020